Tribunal: TJSP
Processo: 1001299-66.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – DÍVIDA PRESCRITA – FALTA DE PUBLICIDADE DA INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DE CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – Pretensão de reforma da r.sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que o serviço da Serasa que identifica contas atrasadas não pode ser equiparado a cadastro de inadimplentes – Ausência

Ementa:
APELAÇÃO – DÍVIDA PRESCRITA – FALTA DE PUBLICIDADE DA INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DE CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – Pretensão de reforma da r.sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que o serviço da Serasa que identifica contas atrasadas não pode ser equiparado a cadastro de inadimplentes – Ausência de publicidade das informações – Não configuração de dano moral "in re ipsa" nessa situação – RECURSO DESPROVIDO.